Tribunal: TJES
Processo: 5022540-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022540-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON FERNANDES

COATOR: Ao Juizo da 2ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ATÉ A DATA-LIMITE. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Execução Penal nº 2000336-87.2024.8.08.0047, no qual se sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão do indulto natalino de 2024, alegando-se excesso de prazo na apreciação do pedido formulado em 11.12.2025. Requereu-se, liminarmente, a imediata concessão do benefício e, no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal, com declaração de extinção da punibilidade e expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal que indefere indulto, diante da previsão de agravo em execução; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na negativa do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, apta a ensejar concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a inadmissibilidade do uso indiscriminado do
writ
como substitutivo recursal, ressalvando a concessão de ofício apenas em casos de manifesta ilegalidade.

5. A alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de indulto perde objeto, pois o Juízo da Execução proferiu decisão em 23.01.2026, analisando o mérito e indeferindo o benefício.

6. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige o preenchimento de requisitos objetivos aferidos à data de 25 de dezembro de 2024, sendo inviável a concessão de indulto para pena cujo cumprimento não foi iniciado até essa data.

7. O paciente teve o mandado de prisão cumprido apenas em 24.10.2025, inexistindo início de cumprimento da pena na data-limite fixada pelo Decreto, o que impede objetivamente a concessão da benesse.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que os requisitos do indulto devem ser analisados conforme a execução vigente à data da edição do decreto, não se admitindo interpretação extensiva para alcançar pena ainda não iniciada.

9. Mesmo em análise hipotética, o paciente não possui lapso temporal mínimo de cumprimento de pena exigido, o que afasta o preenchimento dos requisitos objetivos do indulto.

10. Não se constata ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A concessão da ordem de ofício somente é admissível quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 197; Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5007905-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022540-84.2025.8.08.0000

PACIENTE:

EMERSON FERNANDES

AUT. COATORA: JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON FERNANDES
face ao suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
nos autos da
Execução Penal
nº 2000336-87.2024.8.08.0047.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o paciente preencheria todos os requisitos objetivos e subjetivos elencados para obtenção do indulto natalino de 2024, argumentando que a petição foi protocolizada na origem em 11 de dezembro de 2025 e que a inércia jurisdicional, agravada pelo advento do recesso forense, estaria a configurar ilegalidade sanável pela via eleita.

Requereu, liminarmente, a imediata análise e concessão do indulto natalino ao paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, com a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto natalino e a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão proferida no Plantão Judiciário (ID 17649821).

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17901563.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17924423, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
– destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater matéria afeta à Execução Penal nº 2000336-87.2024.8.08.0047.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Impende destacar, inicialmente, que a argumentação atinente ao excesso de prazo para a apreciação do pleito de indulto perdeu seu objeto, operando-se a prejudicialidade deste ponto específico, na medida em que a autoridade apontada como coatora prolatou decisão no dia 23/01/2026 (mov. 74.1), apreciando o mérito do requerimento defensivo, não reconhecendo a incidência do indulto do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Segundo consta do
decisum
, o Juízo da Execução fundamentou sua negativa na constatação objetiva de que o paciente não havia iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade atinente à condenação até a data estipulada pelo Decreto, qual seja, 25 de dezembro de 2024, revelando os autos que o mandado de prisão foi efetivamente cumprido tão somente em 24 de outubro de 2025.

Ademais, consignou que “
ambas as Turmas que tratam de matéria penal do STJ já reafirmaram que os requisitos objetivos impostos pelo decreto devem ser analisados conforme a execução vigente à data do indulto, não sendo possível interpretar o decreto para beneficiar pena ainda não iniciada
”. Em alinhamento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR FALSO TESTEMUNHO . CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a condenada dado início ao cumprimento da pena pela prática do crime de falso testemunho à época da edição do citado decreto, não há falar-se em concessão de indulto.
2. Recurso desprovido.

(TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5007905-69.2023.8.08.0000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

Ademais, a autoridade apontada como coatora demonstrou que, mesmo em uma análise hipotética, o apenado não possuía o lapso temporal de cumprimento de pena exigido, possuindo parcos meses de constrição provisória, o que atesta a impossibilidade objetiva de deferimento da benesse.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer da impetração.